Tribunal: TJES
Processo: 5003882-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003882-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARLY MILANEZI e outros (3)

AGRAVADO: VITOR MILANEZI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003882-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DARLY MILANEZI E OUTROS

AGRAVAD
O
: VITOR MILANEZI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. EXISTÊNCIA DE POSSE EXERCIDA PELO AUTOR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por DARLY MILANEZI e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação de manutenção/reintegração de posse ajuizada por VITOR MILANEZI, deferiu liminar para manter o autor na posse do imóvel rural descrito na inicial, impondo multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. Os agravantes alegam, em síntese, carência da ação por perda do objeto, ilegitimidade passiva, inadequação da via eleita, inexistência de turbação ou esbulho, ausência de requisitos para a tutela de urgência e imprecisão da causa de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se os agravantes possuem legitimidade passiva para figurar no polo da ação possessória; (ii) verificar se é adequada a via possessória diante da existência de controvérsia contratual; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar possessória; (iv) determinar se a causa de pedir está suficientemente descrita na inicial; e (v) avaliar se houve comprovação, ainda que sumária, da posse e da turbação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual se considera a narrativa constante na petição inicial, sendo suficiente, em tese, a indicação de vínculo entre as partes para o prosseguimento da demanda.

4. A ação possessória tem como objeto a proteção da posse, independentemente da discussão de domínio ou validade do negócio jurídico subjacente, sendo a via adequada mesmo diante de controvérsias sobre a compra e venda.

5. A decisão agravada fundamenta-se em elementos constantes dos autos e nas provas colhidas em audiência de justificação, em que testemunhas afirmaram que o autor detinha a posse do imóvel e havia realizado investimentos no local, sendo suficiente, em sede de cognição sumária, para caracterizar a probabilidade do direito.

6. A petição inicial descreve, de forma suficiente, os atos que configurariam a turbação da posse, sendo a discussão sobre a veracidade ou robustez das alegações matéria de mérito e não de admissibilidade da demanda.

7. O contrato de compra e venda juntado aos autos contém cláusula de imissão na posse, e as provas documentais e orais indicam que o agravado exercia a posse de forma contínua, sendo cabível a concessão da medida liminar prevista no art. 561 do CPC.

8. A análise sobre eventual transmissão voluntária da posse por co-possuidor e os limites do negócio jurídico demandam instrução probatória aprofundada, não sendo possível a reversão da decisão liminar em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva em ação possessória deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando os fatos narrados na inicial.

2. A ação possessória é via adequada para proteger a posse, independentemente da controvérsia sobre propriedade ou validade contratual.

3. A concessão de liminar possessória exige a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, cuja aferição pode ser feita com base em cognição sumária, especialmente após audiência de justificação.

4. A causa de pedir está caracterizada pela narrativa dos fatos que indicam a turbação da posse, sendo a sua veracidade matéria de instrução e mérito.

5. A existência de cláusula de imissão na posse, somada a investimentos realizados e depoimentos testemunhais, justifica a manutenção da decisão liminar possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 560, 561, 485, VI, e 371.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Ap. Cív. nº 024900002213, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, J. 14.03.2023, DJ 20.03.2023;
TJES, Ap. Cív. nº 024160071163, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 03.10.2022, DJ 14.10.2022;
TJES, Ap. Cív. nº 012140076691, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, J. 28.03.2022, DJ 13.04.2022;
TJES, AI nº 47159000737, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, J. 29.02.2016, DJ 04.03.2016;
TJ-MG, AI nº 05566336820228130000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, J. 17.05.2022, DJ 18.05.2022;
TJ-TO, AI nº 00159187020208272700, Rel. Des. Ricardo Ferreira Leite, J. 09.06.2021;
TJ-MS, AI nº 1404024-86.2017.8.12.0000, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, J. 15.08.2017, DJ 17.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

DARLY MILANEZI E OUTROS (+3)
contra decisão (ID 12657725 - fls. 01/02), proferida pelo proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da
“ação de manutenção/reintegração de posse”
ajuizada por
VITOR MILANEZI
, deferiu o pedido liminar, para manter o autor na posse do imóvel indicado na peça exordial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões recursais (ID 12657711), os agravantes alegam, em resumo, que: (i) restou comprovada a carência da ação por perda do objeto (art. 485, inciso VI, do CPC); (ii) a prova testemunhal produzida pelo agravado na audiência de justificação, bem como a documental ratificam o áudio da genitora do recorrido na condição de co-possuidora na qual detinha o poder de transferir a posse para os recorrentes; (iii) não há que se falar em esbulho ou turbação a posse exercida em transmissão voluntária pelo co-possuidor; (iv) a ação deve ser extinta por inadequação da via eleita, já que a demanda possessória não é instrumento adequado para discutir a propriedade ou a validade de um contrato de compra e venda; (v) o primeiro e segundo recorrentes seriam partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da ação de origem; (vi) a causa de pedir da exordial não descreve de forma clara os atos de esbulho ou turbação praticados pelos recorrentes; e (vii) não restaram comprovados os requisitos necessários para a concessão da liminar outrora deferida na origem.

Basicamente diante de tais fatos, requerem o deferimento da tutela recursal, visando sobrestar a decisão objurgada.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso com a consequente reforma do r.
decisum
atacado
.

No ID 12674931, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelos agravantes.

Embora intimado para apresentar contrarrazões, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto (certidão exarada no ID 14522040).

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se de
ação de manutenção/reintegração de posse
ajuizada por
VITOR MILANEZI
, ora agravado, em face de
DARLY MILANEZI, LUCINEIA THEODORO, VALTER MILANEZI e CIDINEIA FORNANCIARI PINHEIRO MILANEZI.

O autor afirma que é possuidor e proprietário de uma área de um terreno rural, 100.531,93 m2 e perímetro de 4.334,73 metros, localizado no Córrego Cascatinha, Zona Rural, Colatina/ES.

Assevera, ainda, que realizou negócio jurídico de aquisição de imóvel rural com os requeridos em 21/09/2023, ocasião em que tomou posse do imóvel e procedeu investimentos na propriedade.

Assim, em resumo, requereu, em sede de liminar, a manutenção da posse, bem como a imposição de multa diária aos requeridos em caso de descumprimento de eventual decisão concedida.

Ao receber a exordial, o juízo primevo, conforme decisão acostada no ID 12657726 (fl. 08/09), indeferiu o pleito inicial e designou audiência de justificação, o qual foi mantido em sede de pedido de reconsideração (ID 12657725 - fl. 11/12).

Contudo, após inquirir as testemunhas indicadas pela parte autora, o Magistrado
a quo
, conforme decisão acostada no ID
12657725 (fls. 01/02)
, deferiu a liminar outrora pleiteada nos seguintes termos:

“
Aberta a audiência
, foram colhidas as oitivas das testemunhas arroladas, quais sejam: Sr. Evandro Carlos Menezes, Sr. Cleomir Milanez e Sr. Jorge Luis Spalenza. No entanto, em relação a testemunha Sr. Jorge Luis Spalenza, por afirmar que é cunhado das partes, foi ouvida na qualidade de informante, conforme preceitua o art. 447, §2º, I, do Código de Processo Civil, acolho a contradita da testemunha Sr. Jorge Luis, qualificado como informante, dispensado do compromisso previsto em lei.
Em seguida, pelo MM Juiz, foi proferido o seguinte DECISÃO
:
Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pelo autor em face dos requeridos. O autor afirma que é possuidor e proprietário de uma área de um terreno rural, 100.531,93 m2 e perímetro de 4.334,73 metros, localizado no Córrego Cascatinha, Zona Rural, Colatina/ES. Assevera ainda que realizou negócio jurídico de aquisição de imóvel rural com os requeridos em 21/09/2023, ocasião em que tomara posse do imóvel e procedeu investimentos na propriedade. Requereu, em sede de liminar, a manutenção da posse bem como a imposição de multa diária aos requeridos em caso de descumprimento de eventual decisão concedida. Juntou, para tanto, um contrato particular de compra e venda, guia de TBI, prints de WhatsApp, notas fiscais de supostos investimentos no imóvel, bem como demais documentos relacionados ao imóvel. Em 19/12/2024 foi proferida decisão na qual foi indeferida o pedido liminar e designada a audiência de justificação para a presente data. Nesta ocasião, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelo autor, conforme já declinado acima. É o que basta relatar. DECIDO. A concessão de liminar, na ação de reintegração/manutenção de posse, requer a demonstração dos seguintes requisitos, quais sejam: i) a prova da posse, ii) a turbação/esbulho, iii) a data da turbação/esbulho, iv) a perda da posse/manutenção da posse. A testemunha Evandro Carlos Menezes disse que trabalhou sobre a terra informada na inicial, não se recorda o ano, que a terra não era produtiva, porém passou a ser produtiva quando o Victor investiu na propriedade. Quem administra a propriedade é o Victor e a família. Que o Victor plantou mais ou menos 10.000 (dez mil) pés de café, onde era várzea. Que quem toma conta, é o Victor e que ele plantou mais ou menos 4.500 (quatro mil e quinhentos) pés de café, em 2023, para o Victor. Que na propriedade há também bois. Mostrado ao final o vídeo, juntado no ID61310400, disse que o local é dentro da propriedade onde o autor atualmente tem a posse. A segunda testemunha Cleomir Milanez, vizinho de terra do autor e do confrontante Ademir, afirmou em juízo que o Victor adquiriu a propriedade do Darli e, em seguida, limpou a propriedade e plantou mais ou menos 5.000 (cinco mil) pés de café em outra área. Que ajudou a plantar café na propriedade e quem pagou pelos serviços foi o Victor. Isso no ano de 2022/2023. Que para ele a propriedade pertence ao Victor, pois foi quem investiu na terra. Que o Victor, o pai e a mãe estão até hoje na propriedade. Ao final de seu depoimento, foi mostrado o vídeo constante ID61310400. O depoente afirmou que aquele local é dentro da propriedade e que a pessoa de mostrada no vídeo é o Valter. A terceira testemunha, apesar de ter sido ouvida na qualidade de informante, afirmou que tomou conhecimento que o Victor comprou a parte do Darli, em 2023. Informou, outrossim, que a partir daí quem passou a tomar conta da propriedade foi o Victor. Que na área havia macega e que foi o Victor que pagou pelos serviços dele de preparação de mudas de café. Acrescentou ainda que o Victor trabalha na área desde 2023 e que colheu alguma coisa. Da mesma forma das testemunhas acima, ao final do depoimento da testemunha, foi mostrado o vídeo de ID61310400, tendo o depoente afirmado que a área mostrada é dentro da propriedade declinada na inicial. Presente esse contexto, ao menos nesse momento processual, o autor logrou êxito em provar a posse do imóvel rural listado na inicial. Provada, outrossim, a turbação sofrida conforme depoimentos das testemunhas nos quais afirmam que a área mostrada no vídeo encontra-se dentro da propriedade. Além disso, a turbação encontra-se dentro de um ano e dia, eis que o vídeo mostrado é datado de 15/01/2025, ou seja, trata-se de posse nova. Presentes, portanto os pressupostos legais, DEFIRO o pedido liminar de manutenção de posse do autor no imóvel listado na inicial. Fixo em caso de descumprimento desta decisão, multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser arcada pelos requeridos. CONCEDO aos requeridos o prazo legal de contestação a ser contado da presente data. Transcorrido o prazo legal, com ou sem manifestação, INTIME-SE o autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. As partes, se houver interesse, poderão manifestar sobre abreviação de fases processuais por meio de negócio jurídico processual bem como sobre o julgamento antecipado do feito. Vale o presente termo como ofício/mandado de manutenção de posse. Saem todos intimados em audiência”
.

Irresignados, os requeridos interpuseram o presente recurso.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, no que concerne a tese de ilegitimidade passiva dos recorrentes
DARLY MILANEZI
e
LUCINEIA THEODORO,
entendo que
“[...] pela teoria da asserção defende-se que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico entre as partes, e não do direito provado [...]”
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.298980-8/002, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, J 02/05/2023, DJ 03/05/2023).

Sobre o assunto, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

“[...] Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial [...]”
(TJES, Apelação Cível n.º 024900002213, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 14/03/2023, DJ 20/03/2023).

“[...] Em análise do afirmado e tendo em vista a teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação deve ocorrer por meio das afirmações constantes na demanda, não há que se falar em ilegitimidade passiva [...]. Preliminar rejeitada [...]”
(TJES, Apelação Cível n.º 024160071163, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 03/10/2022, DJ 14/10/2022).

No caso concreto, o autor agravado, afirma, em sua peça de ingresso, que teria celebrado com os dois primeiros recorrentes contrato particular de compra e venda do imóvel descrito na inicial e que o requerente teria a posse imediata do bem, com a possibilidade de exercer os direitos inerentes à propriedade desde a data do pacto firmado.

Contudo, segundo a narrativa inicial, mesmo após as tratativas, os primeiros requeridos, ora agravante, passaram a criar obstáculos para finalizar o negócio jurídico, bem como estariam eles negociando a venda do mesmo imóvel aos outros requeridos. Desse modo, levando em consideração as narrativas da parte autora na exordial, deve ser afastada a sustentação de ilegitimidade passiva dos agravantes.

Afinal, reitero,
“[...] a teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial [...]. Considerando que [o autor agravado], na petição inicial, [afirma a] existência de vínculo decorrente de negócio jurídico havido entre as partes, tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a [...] legitimidade passiva [...]”
(TJES, Apelação Cível n.º 012140076691, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 28/03/2022, DJ 13/04/2022).

No tocante à alegação de inadequação da via eleita, sob o argumento de que a demanda possessória não seria o meio adequado para discutir propriedade ou validade de contrato de compra e venda , ressalto que, em ações possessórias, o que se discute é a posse, e não o domínio. A decisão agravada, ao conceder a liminar, avaliou a posse do agravado com base nos requisitos do artigo 561 do CPC, não adentrando na discussão de propriedade. A ação de manutenção de posse visa proteger a posse embaraçada injustamente, o que é compatível com a pretensão inicial.

Quanto à alegada carência de ação por perda do objeto e ausência de turbação/esbulho, bem como a suscitada má-fé do agravado na suposta "fabricação de prova", a decisão de primeiro grau fundamentou-se nas provas colhidas na audiência de justificação. O magistrado de origem expressamente consignou a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da mesma forma, a causa de pedir, entendida como o conjunto de fatos que dão suporte à pretensão do autor, está presente na narrativa inicial. A alegação de que a petição inicial não descreve de forma clara e precisa os atos de esbulho ou turbação confunde a análise da presença da causa de pedir com a efetiva comprovação dos fatos alegados, esta última pertinente ao mérito da ação. A suficiência ou não das provas produzidas para demonstrar o alegado esbulho/turbação é matéria que deve ser dirimida na instrução processual, não acarretando a inépcia da inicial por ausência de causa de pedir.

Assim, a tese de ausência de causa de pedir não se sustenta, porquanto a peça vestibular descreve a situação fática que o autor, ora agravado, considera lesiva ao seu direito, preenchendo o requisito processual em questão.

Ultrapassado tal ponto, como cediço, o pleito possessório compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, preconiza o art. 560 do CPC/15 que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

Conforme o art. 561 do CPC/15, para o deferimento de pedido liminar de manutenção de posse, ao autor incumbe comprovar: a) sua posse; b) a turbação praticada pelo réu; d) a data da turbação; e d) a continuação da posse, embora turbada.

A esse respeito, cite-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ARTIGO 927 DO CPC – ÔNUS DA PROVA - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Nos termos do art. 927 do CPC, incumbe o Autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou esbulho praticado pela parte ré; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 2 - O ônus de provar a posse é da parte autora, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações desta e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pelo demandante a posse anterior, o esbulho e a perda da posse
. 3 - O Agravante não conseguiu trazer aos autos documentos que pudessem infirmar as conclusões de manutenção de posse do autor, ora Agravado, a que chegara o MM. Juiz a quo. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47159000737, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS DÚVIDAS QUANTO AO LIMITE DAS ÁREAS NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança
. 2. Se existe dúvida quanto ao limite das áreas, a parte autora, em sede de cognição sumária, não poderá obter a tutela possessória pretendida, uma vez que a posse passível de proteção é aquela certa e localizada, perfeitamente identificada. 3. Tendo em vista que a demanda merece uma maior dilação probatória, temerário o deferimento da drástica medida liminar, mostrando-se mais prudente a manutenção do status quo. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000238, Minha Relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO POSSE – POSSE VELHA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA ESTABELECIDOS NO ART. 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na dicção do artigo 927 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse
. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação de reintegração de posse, ainda que se trate de posse velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC, que não é o caso dos autos. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159003314, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data da Publicação no Diário: 19/10/2015)

Importa esclarecer que a ação de manutenção de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que teve a coisa embaraçada injustamente, com o fim de reaver a plenitude da posse turbada.

Em análise da prova dos autos de origem, em especial dos documentos produzidos, tal como o contrato particular de compra e venda do imóvel celebrado entre o requerente e os dois primeiros requeridos, observo que o autor, ora agravado, ao menos em sede de cognição sumária, comprovou a posse por ele exercida.

Aliás, de uma análise da cláusula terceira do referido pacto, juntado no ID 56863833 dos autos de origem, verifica-se o seguinte teor:

“CLÁUSULA TERCEIRA - DA POSSE: Os Outorgantes Vendedores declaram estar o objeto desta transação livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravame, de forma que, o Outorgado Comprador fica imitido na POSSE RELATIVA do aludido imóvel.
Os Outorgantes Vendedores se comprometem, desde já, a transmitir ao Outorgador Comprador a posse definitiva
, domínio e demais direitos, ação e servidão ativa que exercia sobre o referido imóvel, tão logo seja quitado o valor acima avençado e para tanto prometem responder pela evicção de direito se chamados à autoria”.

Ademais, tal como bem explanado na decisão recorrida, as declarações prestadas pelas testemunhas e informante que foram indicadas pela parte autora, em sede de audiência de justificação, conforme link acostado no ID 63616340 da ação de origem, foram uníssonas em afirmarem que a parte recorrida, além de terem tomado posse do imóvel, procederam com investimentos no referido bem, conforme documentos acostados nos ID’s 56863844 e 56863845 da ação de origem.

Em resumo, guiado pelo princípio da persuasão racional (art. 371, CPC), por reputar de suma relevância principalmente as provas orais colhidas na audiência de justificação, as quais evidenciaram que a posse sobre o imóvel era exercida pelo recorrido, medida que se impõe é manter a decisão agravada.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“EMENTA 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO . POSSE PRÉVIA. ESBULHO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA . REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1
.1. Demonstrados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que concedeu o pedido liminar de reintegração de posse. 1.2 . Quando os documentos carreados mostram-se suficientes para comprovar a existência da posse prévia, bem como do esbulho perpetrado sobre imóvel rural, torna-se cabível a expedição de mandado liminar para reintegração de posse da área demandada, sobretudo por ter sido emitido após a realização de audiência de justificação, na qual foi oportunizado comprovar as alegações
. (TJ-TO - AI: 00159187020208272700, Relator.: RICARDO FERREIRA LEITE, Data de Julgamento: 09/06/2021, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR–
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TURBAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.210 DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MELHOR POSSE
– RECURSO DESPROVIDO.
Em ações possessórias, a manutenção na posse será deferida quando houver a comprovação pela parte autora, na própria petição inicial ou, por meio de audiência de justificação, dos elementos capazes de ensejar a concessão da tutela antecipada . No ius possessionis, o direito ao exercício da posse, e os efeitos dele decorrentes, são originados não pela titularidade de uma situação jurídica, mas simplesmente pelo poder de fato atuado por determinada pessoa, aos agravados deve-se ser deferido a manutenção da posse. Comprovada a melhor posse pelos agravados, a decisão deve ser mantida
. Recurso desprovido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1404024-86 .2017.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des . Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 15/08/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO . ATENDIMENTOS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a liminar na ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse, do esbulho e da intercorrência de prazo inferior a um ano e dia entre uma e outro. No caso dos autos, os documentos carreados pelos Agravantes mostram-se suficientes para comprovar a existência de sua posse prévia exercida sobre o imóvel descrito na peça inicial, bem como o esbulho perpetrado pelos Agravados
.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 05566336820228130000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022)

Ora, embora os depoimentos, tal como sugerido pelos agravantes, não sejam perfeitos, no caso vertente, ao menos nessa fase embrionária da relação processual, existe plausibilidade em relação aos depoimentos colhidos e o posicionamento do magistrado de primeiro grau de jurisdição, quando o bastante para a concessão da liminar está dentro de razoável interpretação em relação às provas orais colhidas em audiência.

É imperioso assentar, neste momento, que não se está aqui a dizer que os recorrentes não possuem qualquer razão em seu recurso, mas apenas a registrar que, pelos elementos ainda apresentados nesta fase recursal e sopesando as argumentações de ambas as partes, parece estar mais abalizada a tese do recorrido, a qual justifica a manutenção do
decisum
objurgado.

Ademais, os argumentos dos agravantes acerca da "transmissão voluntária da posse" pela genitora do agravado, e de que a mesma seria co-possuidora e adquirente do imóvel, são questões que demandam maior dilação probatória e exaurimento de mérito, impróprias para a fase de cognição sumária do agravo de instrumento. A decisão liminar busca resguardar o
status quo
fático, evitando o perecimento do direito alegado, sem adentrar profundamente no mérito da controvérsia.

Por conseguinte, considerando as provas que formam o processo originário e os pressupostos necessários à concessão da tutela possessória, mostra-se mais adequada, frise-se, a manutenção da decisão agravada, consoante o entendimento do magistrado
a quo.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/07/2025 às 16:24:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57777503072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.